Tribunal: TJSP
Processo: 1119604-02.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração - Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na alegação de não realização de compras e na negativação do nome do autor - Premissa equivocada do acórdão - Possibilidade de atribuição de efeitos infringentes - Cerceamento de defesa verificado - Possibilidade de comprovação da contratação por outros meios - Depoimento

Ementa:

Embargos de declaração - Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na alegação de não realização de compras e na negativação do nome do autor - Premissa equivocada do acórdão - Possibilidade de atribuição de efeitos infringentes - Cerceamento de defesa verificado - Possibilidade de comprovação da contratação por outros meios - Depoimento pessoal do autor - Embargos acolhidos